Tribunal: TJMT
Processo: 1019411-89.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019411-89.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - EPP - CNPJ: 06.947.079/0001-49 (RECORRENTE), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), DAL PRA SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 34.518.070/0001-58 (RECORRIDO), ANDRE VINICIO LONGA - CPF: 045.499.141-06 (ADVOGADO), VINICIUS SEVILHA DE SANTANA - CPF: 056.236.081-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do Relator para o fim de manter a sentença vergastada, preservando-se a condenação por danos morais fixados no juízo de primeiro grau, conforme súmula 49 destas Turmas Recursais. Mister considerar que a autora ficou desabastecida por aproximadamente seis meses em razão do não pagamento da fatura que originou a determinação do refaturamento. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. REFATURAMENTO MANTIDO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR INADIMPLEMENTO. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA. MERO DISSABOR DECORRENTE DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrada discrepância relevante entre a fatura impugnada e a média histórica de consumo, sem justificativa técnica suficiente da concessionária, impõe-se a manutenção do refaturamento com base na média dos meses anteriores.

A interrupção do fornecimento de água em razão de inadimplemento, ainda que questionada a cobrança, não enseja automaticamente indenização por dano moral quando a parte autora é pessoa jurídica, exigindo-se prova concreta de lesão à honra objetiva, imagem comercial ou credibilidade perante terceiros.

A cobrança eventual acima da média de consumo e a suspensão do serviço, por si sós, não configuram dano moral indenizável à pessoa jurídica, sobretudo ausente demonstração efetiva de prejuízo extrapatrimonial.

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência:

“[...]

Diante do exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido de Dal Pra Supermercado Ltda em face de Naturágua Distribuidora de Água Ltda, para:

1.

Determinar o refaturamento da fatura do mês de agosto de 2023, com base na média de consumo dos quatro meses anteriores, fixando o valor em R$ 373,68 (trezentos e setenta e três reais e sessenta e oito centavos);

2.

Condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

[...]”

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, a regularidade da cobrança da fatura referente ao mês de agosto de 2023, a legalidade da interrupção do fornecimento de água, ante a prévia notificação para pagamento, bem como a inexistência de danos morais indenizáveis. Subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado a título de indenização.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Colendos Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A controvérsia recursal cinge-se à condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em razão da cobrança de fatura acima da média de consumo e da interrupção do fornecimento de água.

No que tange à cobrança impugnada, verifica-se que o valor lançado (R$ 961,33) destoa significativamente da média de consumo da parte autora, situada entre R$ 350,00 e R$ 400,00, conforme documentos constantes dos autos.

Embora a recorrente sustente a regularidade da medição, não trouxe aos autos elementos técnicos suficientes capazes de justificar a elevação abrupta do consumo, tais como laudos de aferição do hidrômetro, histórico detalhado de consumo ou prova de eventual vazamento interno.

Diante disso, correta a sentença ao determinar o refaturamento com base na média dos meses anteriores, medida que se mostra adequada e alinhada à jurisprudência consolidada.

No caso concreto, embora tenha restado evidenciada a discrepância da cobrança realizada no mês de agosto de 2023, justificando o refaturamento da conta conforme reconhecido na sentença, não se verifica situação apta a ensejar reparação por danos morais.

Isso porque a parte autora é pessoa jurídica, sendo imprescindível, para configuração do dano moral indenizável, a demonstração concreta de lesão à sua honra objetiva, reputação comercial ou credibilidade perante terceiros, circunstância não comprovada nos autos.

A mera cobrança acima da média de consumo, seguida de interrupção do fornecimento decorrente da inadimplência da unidade consumidora, embora possa gerar transtornos operacionais e contratempos administrativos, não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento contratual, sendo insuficiente para caracterizar dano moral indenizável à pessoa jurídica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que demonstrado efetivo abalo à honra objetiva, o que não se presume.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado Cível interposto por concessionária de veículos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando-a solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de alegada falha na prestação de serviço consubstanciada na demora injustificada no conserto de veículo automotor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) estabelecer se houve comprovação suficiente dos danos material e moral alegados para ensejar a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária autorizada, enquanto responsável pela execução do conserto, responde objetivamente por eventuais falhas na prestação de serviço, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ainda que a demora decorra da falta de peças fornecidas pela fabricante.

4. A responsabilidade solidária entre concessionária e seguradora encontra respaldo na jurisprudência, especialmente quando a oficina autorizada atua diretamente na prestação do serviço reclamado.

5. Embora o dano moral seja possível à pessoa jurídica, nos termos da Súmula 227 do STJ, exige-se a demonstração inequívoca de lesão à honra objetiva, o que não restou comprovado nos autos.

6. O dano material não se presume e deve ser comprovado mediante documentação idônea do efetivo desembolso, o que não foi feito pela parte autora em relação ao valor pleiteado pela locação de veículo.

7. Ausentes os requisitos legais para a indenização por danos materiais e morais, impõe-se a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária autorizada responde objetivamente por falha na prestação de serviço quando atua diretamente na execução do conserto do veículo, independentemente da responsabilidade da fabricante pelo fornecimento de peças.

2. A pessoa jurídica pode pleitear reparação por danos morais, desde que comprove lesão à sua honra objetiva e prejuízo à imagem comercial.

3. O dano material exige prova do efetivo prejuízo suportado, não se presumindo a partir de alegações desacompanhadas de comprovação documental.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 18, § 6º; CC, art. 944; CPC, art. 487, I; Lei n.º 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.º 1024072-79.2022.8.11.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26/06/2024, DJE 02/07/2024; STJ, AgInt no AREsp 1076242/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 08/08/2017, DJe 16/08/2017; TJMT, Apelação Cível n.º 1000787-27.2018.8.11.0025, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 02/03/2021, DJE 23/03/2021.

(N.U 1085497-42.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)

Assim, ausente prova concreta de repercussão negativa à imagem empresarial da autora ou prejuízo extrapatrimonial relevante, impõe-se o afastamento da condenação indenizatória.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto, e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Ante o resultado, deixo de fixar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026